Tribunal: STF
Processo: Rcl 83486
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA E SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA  
AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, em 21.8.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 0177900-04.2006.5.02.0058, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:



    “Procedem parcialmente as alegações, uma vez que a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., embora controlada pela União, é uma empresa pública, constituída na forma de sociedade anônima, obedecendo as diretrizes do direito privado. Deste modo, resta inviabilizada qualquer tentativa de se falar em execução por precatório.



    Quanto aos juros, razão assiste à reclamada.



    Defere-se o prazo de 15 dias à 1ª reclamada para reapresentar sua planilha, a qual foi homologada, atualizada, devendo no mesmo prazo depositar a diferença devida, sob pena de execução” (doc. 11).



    2. Na presente reclamação, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A alega que “o MM. Juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo não aplicou o regime de Fazenda Pública à VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias, que lhes foram outorgadas, pela Lei nº 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública federal” (fl. 2, doc. 1). 



    Ressalta que “o Juízo da execução desconsiderou o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias, ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que, não basta que a empresa preste serviço público, para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também, que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera não ser “possível bloquear judicialmente, bens ou recursos da VALEC, porque, na qualidade de empresa pública federal, encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que, oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público” (fls. 8-9, doc. 1). 



    Requer “a concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento da Execução, na Reclamação trabalhista nº 0177900-04.2006.5.02.0058, em trâmite na 58ª Vara do Trabalho de São Paulo, a revogação de qualquer medida constritiva, que venha a ser realizada, até a publicação da liminar, ora requerida” (fl. 24, doc. 1).



    Pede, no mérito, “o provimento da presente Reclamação, para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, casse a decisão proferida, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0177900-04.2006.5.02.0058, converta a execução nela em trâmite, ao regime de precatórios, bem como, em consequência, a aplicação do rito previsto nos arts. 534 e 535 do CPC” (fl. 25, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



     



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar a execução dos valores devidos pela reclamante do regime de precatório, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    7. Na espécie em exame, o juízo da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP decidiu que “a VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., embora controlada pela União, é uma empresa pública, constituída na forma de sociedade anônima, obedecendo as diretrizes do direito privado. Deste modo, resta inviabilizada qualquer tentativa de se falar em execução por precatório” (fl. 2, doc. 11).



    Ao assim proceder, a autoridade reclamada não atentou para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A se submetem ao regime de pagamento por precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. (...) 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 51.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.649-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 7.6.2022).



    8. Em reclamações análogas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm ressaltado que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. 



    Nesse mesmo sentido decidi as seguintes reclamações: Rcl n. 61.628, DJe 22.8.2023; Rcl n. 57.028, DJe 6.12.2022; Rcl n. 48.912, DJe 18.8.2021; Rcl n. 44.830, DJe 14.4.2021; e Rcl n. 42.589, DJe 22.2.2021.



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl n. 56.326, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2022; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Quinquagésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 0177900-04.2006.5.02.0058 e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora